Tribunal: TJPA
Processo: 0001433-60.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001433-60.2016.8.14.0051

APELANTE: THIAGO MATHEUS COSTA PAIXAO VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa (
fls. 162/173 – ID 4260722
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II c/c art 14, inciso II, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
253/258 – ID 4260726
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 272/276 – ID 4260728
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 286/290 – ID 4260729
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 25 de janeiro de 2016 por volta de 20h18min, na Travessa Ceará, bairro Aeroporto Velha, no município, município, os denunciados Sidivan Pinheiro D'Avila e Thiago Matheus Costa Paixão Veras, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego

de arma de fogo do tipo revólver, tentaram roubar a vítima Daniel de Jesus Lopes.

Informa que a vítima viu quando os denunciados, em uma motocicleta tipo TITAN, cor escura, passaram por ele. Após, aproximadamente 4 (quatro) metros de distância da vítima, o denunciado Thiago Matheus, carona da motocicleta, desceu do veículo, sacou uma arma de fogo e gritou: “perdeu".

Em seguida acionou o gatilho e tentou efetuar um disparo contra a vítima, que é policial militar e, em legitima defesa, rapidamente sacou uma arma e desferiu um tiro contra o denunciado Thiago Matheus.

Diante disso, o acusado Sidivan Pinheiro, condutor da motocicleta, evadiu-se do local. Após o denunciado Thiago Matheus, cambaleando, ter gritado Sidivan Ribeiro retornou e o levou na garupa da motocicleta, empreendendo fuga do local.

A vítima solicitou apoio via NOIOP e com a chegada dos policiais, passaram a efetuar buscas no local e nada foi encontrado.

A vítima foi à delegacia comunicar o fato juntamente com a guarnição, e retornaram para o local do fato, com a finalidade de efetuar novas buscas. Nessa diligência, foi encontrada uma arma de fogo, municiada, do tipo revólver, marca Rossi, calibre .38, número D573999.

O denunciado Sidivan Pinheiro foi encontrado no Pronto Socorro Municipal (PSM) de posse de uma carteira de identidade, pertencente ao acusado Thiago Matheus. Segundo apurações dos militares, o denunciado Sidivan Pinheiro buscava informações se o acusado Thiago Matheus estava internado por ferimento à bala.

No momento em que foi abordado pela guarnição, o telefone tocou, sendo solicitado ao denunciado Sidivan que colocasse o seu telefone em viva voz, quando uma voz feminina, mandava que "este saísse do local, pois a polícia estava atrás deles" (textuais).

Diante disso, o denunciado Sidivan Pinheiro foi conduzido a delegacia de polícia. Apôs, os militares diligenciaram até a residência do denunciado Sidivan Pinheiro onde encontraram um par de ténis adidas, de cor branco; 01 (uma) camisa de cor preta, de mangas compridas, estampas na costa escrito CERAMICA ALVORADA e uma calça jeans de cor azul, que foram utilizados no crime e reconhecidos pela vítima. Na residência do denunciado Thiago Matheus ninguém foi encontrado.

O denunciado Sidivan Pinheiro foi reconhecido pela vítima como condutor da motocicleta utilizada no crime.

Interrogado na fase extrajudicial, o indiciado negou os fatos imputados a ele alegou que no momento do fato estava na sua casa.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.
A insurgência não merece prosperar.

Com efeito a autoria e materialidade do ilícito cometido restaram devidamente demonstrada nos autos, senão vejamos os depoimentos prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 11.07.2017 (
fls. 124/127 – ID 4260717
):

Sobre os fatos, o ofendido DANIEL DE JESUS LOPES, declarou que:

“(...) que no momento em que pegou uma senha do wi-fi com Liliana, no comércio do canto, que fica na Muiraquitã, subindo o estádio Barbalhão, os acusados vinham baixando, mas não os viu. Que Liliana percebeu que os acusados vinham baixando e rapidamente desconfiou que seria assalto e fechou a porta comércio. Em seguida as denunciados deram a volta em frente a danceteria Talismã, quando eles aceleraram pra chegar na Ceará, então o depoente percebeu que possivelmente seria um assalto e aceleraram em sua direção, assim foi para um local escuro, debaixo de uma árvore, imaginando que eles vinham lhe assaltar. Que colocou o seu celular afastado do seu corpo e sacou sua pistola. Que Sidivan pilotava a moto e Thiago era o carona. Que Sidivan não desligou a moto durante a abordagem. Que quando Thiago colocou a mão na garupa da e saiu da moto, virou pra em sua direção e falou 'Perdeu!’ e foi sacando a arma, que estava preparado, e deu o primeiro disparo, foram dois disparos, porque Thiago continuou e ainda deu três tiros em sua direção, então o depoente deu o segundo disparo e se abrigou, nisso Sidivan saiu na moto, haviam crianças na rua, eram sete horas da noite; ficou uma gritaria na rua, o Sidivan foi até um grupo de vizinhos que estavam sentados em frente de casa, justamente para evitar disparos, assim, quando cessou o perigo e o Thiago largou a arma, também cessou sua defesa e se abrigou. Que Thiago saiu gritando, cambaleando, por trás das árvores, subiu na moto e saiu. Detalhando sobre a prisão de Sidivan, o depoente afirmou lembrar perfeitamente como era a roupa dele, como estava vestido. Que o Sidivan chegou no hospital falando que um colega dele tinha sido assaltado e estava baleado, bem como estava ali pra fazer a ficha dele, pois o mesmo estava vindo num taxi. O depoente frisa que reconheceu Sidivan pela fisionomia e quando seus colegas foram até a residência dele, encontraram lá o celular do baleado Thiago, identidade do baleado, o celular dele. Por fim, afirma que Thiago não foi para o hospital, porque alguém avisou para Sidivan sair do local porque a polícia estava lá.(...)”

Na mesma audiência, a testemunha DIEGO RODRIGUES BRITO DA SILVA, Policial Militar, declarou que:

“(...) que estava de serviço na noite dos fatos em apuração, bem como que foram acionados via NIOP de um assalto. Ao chegar no local o cabo Daniel informou sobre uma tentativa de assalto e que teria reagido, inclusive que teria possivelmente acertado um dos elementos que se evadiram, eram dois. Depois o depoente e sua equipe fizeram buscas no local e encontramos um revólver, mais tarde fizeram buscas no PSM e nisso encontraram Sidivan com as características que a vítima tinha informado. Que Sidivan estava com a identidade do parceiro de Thiago, que ele estava lá pra fazer a ficha de Thiago, tendo inclusive presenciado o telefonema de mulher dizendo para Sidivan sair do local pois a polícia estava lá. (...)"

Ainda sobre os fatos, a testemunha Liliana Bentes do Rêgo informou que:

“(...) que tem um comércio bem na esquina da travessa Ceará com a Muiraquitã. Que sobre os fatos em apuração informou que viu quando eles passaram numa moto olhando, que quando chegaram próximo ao Talismã fizeram a curva, foi quando puxou a porta do seu comércio e foi pra fora, que em seguida ouviu os tiros. Que não viu Daniel porque haviam tijolos, que viu somente a vítima após os tiros. Que não reconhece os acusados porque estava escuro e distante, mas viu o momento que a vítima foi abordada. Que ouviu os tiros e alguém caindo no chão, não sabendo identificar quem foi. (...)”

Destarte, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática da tentativa de roubo majorado praticado pelo réu. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS.
PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente.

4
. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima ? contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos ? quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.

5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial militar que participou das diligências, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/08/2022